Tribunal: TJSP
Processo: 2190156-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado do débito, na fase de cumprimento de sentença – Admissibilidade - Princípio da causalidade - RPV que dispensa a expedição de precatório e, por consequência, afasta a incidência da regra do § 7o do art. 85 do CPC - Honorários majorados em razão da sucumbência recursal – Recurso de agravo desprovido.